Tribunal: CARF
Processo: 15504.003015/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.003015/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.182 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
LASTRO EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/07/2008
NORMA TRIBUTÁRIA INSTRUMENTAL. APLICAÇÃO NO TEMPO.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos
de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios,
exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a
terceiros.
MULTA ISOLADA. DESCUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO FISCAL.
Constitui descumprimento de obrigação acessória, sancionável nos termos da
legislação, o desatendimento adequado de intimação fiscal regular.
MULTA ISOLADA. RELEVAÇÃO.
A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. Não é
possível a relevação da multa se não houve a correção tempestiva da falta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.003015/2008-91
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.182 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003015/2008-91

Relatório
Trata-se de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória consistente
em deixar, o contribuinte, de prestar informações de interesse da Previdência Social, bem como
esclarecimentos necessários à fiscalização de tributos (CFL 35).
A impugnação do lançamento foi considerada improcedente (e-fls. 44 a 48).
Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu:
a) que não cometeu a falta apontada no lançamento, e
b) que a empresa faria jus à relevação da penalidade porque cumprira as
condições previstas no § 1o do art. 291 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, e que a Portaria SRP
no 58, de 28 de janeiro de 2005, não poderia retroagir para estabelecer forma
de apresentação de documentos digitais anteriores à sua edição.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
A autoridade preparadora alegou (e-fl. 59) não ter recebido o retorno do aviso de
recebimento da intimação do acórdão de primeira instância. Porém, analisando as datas da
interposição do recurso, 08/01/2010 (e-fl. 52), e da lavratura da intimação, 07/12/2009 (e-fl. 51),
com a provável ciência a partir do dia seguinte, dou por tempestivo o recurso e dele conheço.
O colegiado a quo admitiu que a documentação exigida pela Autoridade Fiscal foi
apresentada; porém, em desacordo com o que dispunha a Portaria MPS/SRP no 58, de 2005,
sendo que essa falta não teria sido corrigida até o momento da impugnação, o que impediria a
aplicação do § 1o do art. 291 do Regulamento da Previdência Social.
O recorrente alegou, entretanto, que uma portaria de 2005 não poderia ser
aplicada aos atos praticados em 2003 e 2004, que foram os anos objeto da ação fiscal, e faria jus
à relevação da multa porque os requisitos da legislação estariam presentes. Além disso, alegou
que não cometeu falta alguma, porquanto apresentou a documentação de todo o período exigido,
ainda que não o tenha feito nos termos da Portaria SRP no 58, de 28 de janeiro de 2005.
1
Quanto à aplicação da norma tributária no tempo
Carece de razão, o recorrente, quanto a inaplicabilidade da norma de 2005 para
disciplinar a forma de apresentação digital dos documentos relativos a anos anteriores. A
Portaria SRP no 58, de 2005, é um ato administrativo instrumental, ou seja, sua finalidade é
estabelecer meios para viabilizar ou facilitar a atividade de verificação de conformidade
tributária realizada pelas Autoridades Fiscais. A legislação instrumental aplicável ao lançamento
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.182 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.003015/2008-91

é aquela vigente no momento em que ele ocorre, e não a que vigorava quando dos fatos
geradores, conforme determina o § 1o do art. 144 do Código Tributário Nacional:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
2
Quanto ao cumprimento adequado das intimações fiscais
O contribuinte alegou que não teria cometido falta alguma, pois apresentou os
documentos exigidos em meio digital, exceto quanto aos arquivos digitais da Gfip (e-fl. 16).
A decisão recorrida admitiu que, em relação aos meses de 01/2003 a 06/2003, as
intimações foram cumpridas porque elas facultavam a apresentação das informações em meio
digital em qualquer leiaute, ou seja, não obrigaram o contribuinte a apresentá-las na forma do
Manad. Isso porque, apenas com a edição da Portaria INSS/Direp no 42, de 24 de junho de 2003,
passou-se a exigir leiaute obrigatório para a prestação de informações digitais.
Quanto às informações dos meses de 07/2003 a 12/2004, entendo que também não
subsiste o fato gerador decorrente da apresentação das informações fora do leiaute estabelecido
pela Portaria INSS/Direp no 42, de 2003, ou pela Portaria SRP no 58, de 2005. Isso porque, ao ler
os termos das intimações (e-fls. 10 e 11, 14 e 15), fica claro que a Autoridade Fiscal facultou ao
contribuinte apresentar as informações no formato estabelecido no Manad ou na forma
determinada pela legislação vigente ao tempo dos fatos geradores e, ainda, não sendo assim
possível, que fossem fornecidas em meio digital em qualquer leiaute. Com isso, excepcionou a
aplicação da Portaria INSS/Direp no 42, de 2003, ou da Portaria SRP no 58, de 2005.
Entretanto, remanesce, ao meu ver, a questão da apresentação dos arquivos
digitais das Gfip, exigidos pelo termo de intimação datado de 20/02/2008 (e-fl. 15). Neste caso,
os documentos não foram apresentados em nenhum meio digital, como exigido, e o recorrente
não se pronunciou, no recurso voluntário, acerca desse fato. Ou seja, o descumprimento da
intimação em relação aos arquivos digitais das Gfip se tornou inconteste e não foi sanado até o
momento da impugnação, razão pela qual não é possível a aplicação do § 1o do art. 291 do
Regulamento da Previdência Social para a relevação da multa.
Considerando que o valor da multa independe da quantidade de infrações, o
lançamento deverá ser mantido integralmente quanto ao seu aspecto quantitativo.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital